Tribunal: STF
Processo: Rcl 41054
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324.
    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei. 
    Pleiteia,a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que, em 7 de maio de 2020, a Vice-Presidência determinou o dessobrestamento do recurso extraordinário e determinou fosse encaminhado ao órgão fracionário para possível juízo de retratação, com fundamento no Tema 739 da repercussão geral. 
    Uma vez que foi determinado o reexame da controvérsia à luz da sistemática da repercussão geral no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Dessa forma, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente